Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-93.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019614-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GEVERSON REZENDE PEREIRA - CPF: 014.675.771-89 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – ANTE A SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE EMERGÊNCIA (DECRETO N° 7.900/2020) – ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA - NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá
; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto
Municipal nº 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19.

Inobstante o Decreto não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devendo-se atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GEVERSON REZENDE PEREIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1044596-48.2020.8.11.0041
, que indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de recebimento da documentação do Impetrante, para que tome posse no cargo de
Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais
.

Sustenta o Agravante que fora aprovado no concurso público (edital nº 002/PMC/SME/2019) para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido nomeado por meio do ato GP nº 190/2020, de 04 de março de 2020, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1860 em 10 de março de 2020, tendo o prazo de 30 dias, contados da publicação do ato, para comprovar o cumprimento dos requisitos e assinar o termo de posse, nos termos do item 16.9 do Edital 002/PMC/SME/2019.

Aduz que apesar de ter providenciado toda a documentação necessária para o procedimento da posse, ao procurar a Secretaria Municipal de Educação, não conseguiu finalizar o procedimento, diante da entrada em vigor do regime de trabalho em
home office
pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto Municipal nº. 7.849 de 20 de março de 2020.

Ressalta que, de forma contrária à informação que lhe foi repassada pelo Agravado, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020, foram feitas nomeações, respectivamente, para lotação na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, classificado no mesmo concurso.

Frisa que houveram diversos extratos de contratos temporários firmados pela Secretaria Municipal de Educação, com início no ano de 2020 e término para dezembro do mesmo ano, publicados no Diário Oficial nº 1917 em 28 de maio de 2020.

Afirma ser descabida a negativa do recebimento dos documentos, bem como ilegal a contratação temporária em contrariedade ao decreto municipal.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, para determinar que o Agravante seja empossado, de imediato, no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual foi devidamente aprovado e nomeado.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 60961479).

O Agravado ofertou contraminuta de ID 62960992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não se verifica de plano, ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, aparentemente, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fora proferido em consonância com o disposto no Decreto n° 7.900 de 09 de maio de 2020, editado como medida de enfrentamento e prevenção à COVID-19, por meio do qual o Município de Cuiabá suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais, conforme dispõe seu art. 4º, inciso VII, vejamos:

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS.

Da análise da norma supra, verifica-se que o Decreto n° 7.900/2020, não suspendeu apenas as nomeações de novos servidores, mas sim sobrestou todo o processo de provimento por completo em cargo efetivo.

O intuito da suspensão da posse é evitar aglomerações que possam disseminar ainda mais o vírus do COVID-19, podendo atingir a saúde de diversos servidores, bem como, piorando a pandemia em geral no Município de Cuiabá.

Ademais, não se afigura razoável impor à administração municipal o ônus de dar posse a um servidor que sequer poderá exercer suas atribuições (Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)), no atual momento de distanciamento social.

Inobstante o Decreto

n° 7.900 de 09 de maio de 2020, não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua,

devemos nos atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.

Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelo Prefeito de Cuiabá, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Feitas estas considerações, não se vislumbra, nesta quadra processual, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sequer ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021